Tribunal: STF
Processo: ADI 4197
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Fundação pública de direito privado. Serviço público de saúde.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade em que são impugnadas as Leis nº 6.346/2008, 6.347/2008 e 6.348/2008, do Estado de Sergipe, que autorizam a criação de fundações públicas de direito privado para atuarem na área da saúde.



    2.  Conhecimento parcial, em razão da revogação ou alteração substancial dos dispositivos que autorizavam contratações temporárias e da ausência de impugnação de todo o conjunto normativo relativo ao tema. Precedentes.



    3.  O art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 200/1967 (com a redação da Lei nº 7.596/1987) determina que as fundações públicas podem desenvolver “atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público”. Tal dispositivo foi recepcionado com eficácia de lei complementar pelo art. 37, XIX, da Constituição (com a redação da Emenda Constitucional nº 19/1998).



    4.  O serviço público a que se dedicam as fundações criadas pelo Estado de Sergipe não incide na vedação constante do art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 200/1967, já que, nos termos do art. 199 da Constituição, “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”.



    5.  As fundações públicas de direito privado podem se dedicar à prestação de serviços públicos de saúde. Isso porque: (i) na ausência de um modelo de organização administrativa pré-definido pela Constituição, deve prevalecer a autonomia de cada ente federativo; (ii) seria ilógico que a Constituição permitisse o exercício de atividades de saúde por particulares, mas não por entidades privadas vinculadas ao poder público; e (iii) esta Corte já afastou o argumento de que não seria possível a instituição de fundações privadas pelo poder público. Precedentes.



    6.  A relação jurídica mantida entre as fundações de direito privado instituídas pelo poder público e seus prestadores de serviço é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes.



    7.  Pedido que se julga improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde”.